Tribunal: TJBA
Processo: 8003111-51.2022.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8003111-51.2022.8.05.0103

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

APELANTES: JOSE FABRICIO GUIMARAES DUARTE e QUEZZIA MOTA MENESES

Advogado: RAPHAEL SOUSA PIZANI SILVA (OAB/BA 32.472)

APELANTE: JOSE ORLEY DOS SANTOS

Advogado: THIAGO AMADO MARQUES (OAB/BA 65.722)

APELADOS: JOSE FABRICIO GUIMARAES DUARTE, QUEZZIA MOTA MENESES, JOSE ORLEY DOS SANTOS e MINISTÉRIO PÚBLICO

Relator: Des. Nilson Soares Castelo Branco - 2ª Câmara Crime 2ª Turma

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS. ART. 1°, I e II, C/C ART. 12, I, DA LEI 8.137/1990, C/C ARTS. 29 E 71 DO CP. ART. 288 DO CP.

QUESTÕES PRÉVIAS SUSCITADAS PELOS APELANTES QUÉZZIA MOTA MENESES E JOSÉ FABRÍCIO GUIMARÃES DUARTE
.

PRIMEIRA ARGUIÇÃO PRÉVIA. INCOMPETÊNCIA INVESTIGATÓRIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REJEIÇÃO. INTELIGÊNCIA DO TEMA 184 DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. ENTENDIMENTO REAFIRMADO NO JULGAMENTO CONJUNTOS PELO STF DAS ADIS 2.943, 3.309 E 3.318.

SEGUNDA ARGUIÇÃO PRÉVIA. ILEGALIDADE DA ATUAÇÃO DA SEFAZ/BA COM VISTAS AO RECONHECIMENTO DA NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS E DELAS DERIVADAS. REJEIÇÃO. REGULARIDADE DA FISCALIZAÇÃO REALIZADA E POSTERIOR COMUNICAÇÃO AO MINISTÉRIO PÚBLICO DOS CASOS SUSPEITOS DA PRÁTICA DE CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO PENAL. AÇÃO PENAL ALICERÇADA EM PROVAS E ELEMENTOS INFORMATIVOS LÍCITOS.

MÉRITO RECURSAL
:

CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA (art. 1°, I e II, c/c art. 12, I, da Lei 8.137/1990)

I - JOSÉ ORLEY DOS SANTOS. DIREITO AO RECURSO EM LIBERDADE. PRISÃO PREVENTIVA NÃO DECRETADA. NÃO CONHECIMENTO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. ABSOLVIÇÃO. PROVIMENTO. PROVAS INSUFICIENTES DA AUTORIA. AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE OS FATOS IMPUTADOS NA SENTENÇA E OS LIMITES DA ACUSAÇÃO DEDUZIDA EM JUÍZO. DÚVIDAS E INCERTEZAS QUANTO A SUPOSTA PARTICIPAÇÃO DOLOSA NOS CRIMES TRIBUTÁRIOS PRATICADOS PELO CORRÉU JOSÉ FABRÍCIO.INTELIGÊNCIA DO ART. 386, VII, DO CPP.

II - QUÉZZIA MOTA MENESES. ABSOLVIÇÃO. ACOLHIMENTO EM PARTE QUANTO A IMPUTAÇÃO DE CRIMES TRIBUTÁRIOS POR INTERMÉDIO DA EMPRESA GUANAÇOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO. PROVAS INSUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. INCIDÊNCIA DO ART. 386, VII, DO CPP. MANTIDA A CONDENAÇÃO QUANTO AO CRIME TRIBUTÁRIO TIPIFICADO NO ART. 1º, I, DA LEI Nº 8137/90, PRATICADO POR INTERMÉDIO DA EMPRESA AÇOS NORDESTE PERFILADOS METÁLICOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO ELRELI.

III - JOSÉ FABRÍCIO GUIMARÃES DUARTE. ABSOLVIÇÃO. ACOLHIMENTO EM PARTE QUANTO A IMPUTAÇÃO DE CRIMES TRIBUTÁRIOS POR INTERMÉDIO DA EMPRESA EUNALAJES INDÚSTRIA LTDA. INDÍCIOS DE AUTORIA NÃO COMPROVADOS NO CURSO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. INCIDÊNCIA DO ART. 386, VII, DO CPP. MANTIDA A CONDENAÇÃO QUANTO AOS CRIMES TRIBUTÁRIOS PERPETRADOS (ART. 1º, I E II, C/C ART. 12, I, DA LEI Nº 8.137/1990, E C/C OS ARTS. 29 E 71 DO CP) POR INTERMÉDIO DE 09 (NOVE) EMPRESAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. APLICAÇÃO DO ART. 11 DA LEI 8.137/1990.

ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (ART. 288 DO CP)

IV. ABSOLVIÇÃO DE TODOS OS RÉUS. PROVIMENTO. PROVAS INSUFICIENTES DA EXISTÊNCIA DA ASSOCIAÇÃO DE 03 (TRÊS) OU MAIS PESSOAS PARA O FIM ESPECÍFICO DE COMETER CRIMES, NOS MOLDES DA DENÚNCIA DEDUZIDA EM JUÍZO. APLICAÇÃO DO ART. 386, VII, DO CPP.

DOSIMETRIA. APRECIAÇÃO CONJUNTA DAS APELAÇÕES INTERPOSTAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, POR JOSÉ FABRÍCIO GUIMARÃES DUARTE E POR QUÉZZIA MOTA MENESES
.

V. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PROVIMENTO EM PARTE DA PRETENSÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. EXACERBADA A PENA BASE UNICAMENTE DO RÉU JOSE FABRÍCIO. MAIOR REPROVABILIDADE DAS CONDUTAS.
MODUS OPERANDI
POR ELE EMPREGADO, COM A UTILIZAÇÃO DE INTERPOSTAS PESSOAS, DE SÓCIOS E DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO FICTÍCIOS.

VI. AFASTADA A CONTINUIDADE DELITIVA E A CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ART. 12, I, DA LEI 8.137/1990 QUANTO A APELANTE QUÉZZIA. GRAVE DANO À COLETIVIDADE NÃO EVIDENCIADO. PRECEDENTES DO STJ.

VII. APLICADA A FRAÇÃO DE AUMENTO DE 2/3 (DOIS TERÇOS) RELATIVA À CONTINUIDADE DELITIVA QUANTO AOS CRIMES PERPETRADOS PELO RÉU JOSÉ FABRÍCIO. MULTIPLICIDADE DE INFRAÇÕES COMETIDAS POR INTERMÉDIO DE 09 (NOVE) EMPRESAS. MANTIDA A INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ART. 12, I, DA LEI 8.137/1990, NA FRAÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO). PRECEDENTES DO STJ E DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS.

CONCLUSÃO
. RECURSO DE JOSÉ ORLEY DOS SANTOS PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. RECURSOS DE QUÉZZIA MOTA MENESES E JOSÉ FABRÍCIO GUIMARÃES DUARTE CONHECIDOS, QUESTÕES PRÉVIAS REJEITADAS, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDOS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

QUESTÕES PRÉVIAS SUSCITADAS

1. Arguem, de início, os apelantes Quézzia Mota Meneses e José Fabrício Guimarães Duarte a incompetência investigatória do Ministério Público, bem como a incompetência da SEFAZ/BA para promover investigação criminal, com vistas ao reconhecimento da ilegalidade das provas obtidas e delas derivadas.

2. No que concerne à alegada incompetência do Ministério Público para promover investigação de natureza criminal, impende destacar que a questão já se encontra pacificada e decidida pelo Supremo Tribunal Federal, na apreciação, em sede de repercussão geral, do Tema 184 (STF - RE 593727, Relator(a): CEZAR PELUSO, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 14-05-2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-175 DIVULG 04-09-2015 PUBLIC 08-09-2015).

3. Pontue-se, ainda, nessa seara, como bem salientado pela MM. Juíza a quo, que a Corte Suprema ratificou o aludido entendimento e estabeleceu parâmetros para a instauração e a tramitação de investigação criminal pelo Ministério Público, no julgamento conjuntos das ADIs 2.943, 3.309 e 3.318. Dessa forma, em conformidade com a tese fixada no Tema 184, em precedente de observância obrigatória do Supremo Tribunal Federal, que reconhece a competência do Ministério Público, para promover investigações de natureza penal, sem restrições quanto aos crimes de natureza tributária; respeitado, ainda, o posicionamento reafirmado pela Corte Suprema no julgamento conjunto das ADIs 2.934, 3.309 e 3.318,
rejeita-se a primeira arguição prévia
.

4. Tampouco merece amparo a arguição de ilegalidade dos elementos de prova coligidos pela SEFAZ/BA.

5. Em que pese o nobre labor defensivo, é cediço, nos termos do artigo 145, § 1°, da Constituição Federal , e dos artigos 194 a 197 do Código Tributário Nacional , que a autoridade fazendária é competente para a fiscalização de pessoa jurídica quanto a regularidade de suas obrigações fiscais, inclusive para a identificação de possíveis fraudes que constituam ilícitos previstos em lei, tendo, inclusive, por atribuição a comunicação ao Ministério Público dos casos suspeitos de crimes contra a ordem tributária. Nesse sentido a previsão legal contida no artigo 83 da Lei 9.430/1996, com a redação dada pela Lei 12.350/2010.

6. Sinalize-se, nos termos do artigo 107 do Código Tributário do Estado da Bahia (Lei Estadual 3.956/1981) que “Compete à Secretaria da Fazenda a fiscalização e arrecadação dos tributos estaduais”.

7. Ademais, consoante o disposto no art. 2°, inciso II, do Regimento da Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia (Decreto n° 7921/2001), à SEFAZ/BA compete, entre outros, “fiscalizar e arrecadar tributos e todos os componentes da receita pública estadual”, sendo, para isso, dotada, na sua estrutura, de inspetorias, a exemplo da Inspetoria Fazendária de Investigação e Pesquisa - INFIP.

8. Registre-se, também, que o Decreto estadual n° 7.629/1999 contempla, de forma expressa, nos termos do artigo 120-A, a comunicação ao Ministério Público da suspeita de prática criminosa, com o encaminhamento de notícia crime.

9. Assim, revela-se plenamente válida e lícita a atuação de fiscalização e controle exercida pela autoridade fazendária estadual em prol da arrecadação de tributos, o que, correlativamente, abrange a identificação de eventuais fraudes que possam impactar, entre outros, na regularidade da constituição do crédito tributário.

10. Pontue-se, por oportuno, a regularidade da marcha procedimental empreendida, desde a atuação inicial da INFIP, perpassando a comunicação ao Ministério Público, a instauração de procedimento investigatório criminal (PIC), culminando com a instauração de Inquérito Policial e a coleta de provas com a

observância dos preceitos legais e garantias individuais, previstas na CF/1988, para a utilização de técnicas especiais de investigação submetidas à reserva de jurisdição, que deram ensejo a Medida Cautelar de Quebra de Sigilo Bancário e Fiscal (n° 0500609-92.2020.8.05.0103), Medida Cautelar de Interceptação Telefônica (n° 0501131- 56.2019.8.05.0103 e n° 8005222-42.2021.8.05.0103), Medida Cautelar de Prisão Temporária (n° 8005220-72.2021.8.05.0103), Medida Cautelar de Busca e Apreensão (n° 8005221- 57.2021.8.05.0103) e Sequestro de Bens (n° 8005456-24.2021.8.05.0103).

11. Por esta senda, não se verifica mácula na atuação da Inspetoria Fazendária de Investigação e Pesquisa (INFIP), no presente caso, nem nulidade nos elementos de prova subsidiados ao Ministério Público, inexistindo, portanto, afronta aos artigos 5º, incisos LIV e LV, 129, incisos III e VIII, e 144, inciso IV, § 4º da Constituição Federal. Destarte,
rejeita-se a impugnação defensiva também nesta cota
.

MÉRITO

12. No mérito, buscam os apelantes a absolvição quanto à prática dos crimes previstos no art. 1º, I e II, c/c art. 12, I, da Lei nº 8.137/1990, na forma do 71 do Código Penal, e no art. 288 c/c o art. 69 do CP. Subsidiariamente, postulam o afastamento da continuidade delitiva e a redução das penas.

13. A acusação deduzida em juízo tem por lastro os elementos de prova colhidos nos autos do PIC – IDEA nº 003.9.185444/2017, do Inquérito Policial n. 187/2019, do RIF – Relatório de Inteligência Fiscal nº 1497/2017 e do Informe de Inteligência Fiscal nº 1883/2018.

14. A persecução deflagrada sob a denominação “Operação Corações de Ferro” originou-se, consoante apontado na denúncia, com a apuração realizada pela INFIP/SEFAZ/BA dando conta da existência de fortes indícios de fraude fiscal de grandes proporções, com esteio em esquema criminoso de interposição fictícia de pessoas na constituição do quadro societário de pessoas jurídicas e sucessão fraudulenta de empresas no mesmo ramo de atividade comercial, inclusive com o uso de nomes e CPFs falsos, para a aquisição de ferro para revenda, com a falsa configuração de aquisição para consumo final, simulando situações de indevido enquadramento no Simples Nacional, logrando, assim, a supressão do pagamento de ICMS.

15. As fraudes seriam constitutivas dos crimes previstos no artigo 1°, I e II, da Lei 8.137/1990, especificando-se, na exordial, o rol de empresas envolvidas e respectivos débitos.

16. A acusação também se encontra alicerçada em dados obtidos por meio de quebra de sigilo bancário e fiscal e interceptação telefônica, autorizadas judicialmente, consoante os autos da Medida Cautelar de Quebra de Sigilo Bancário e Fiscal n° 0500609-92.2020.8.05.0103 e da Medida Cautelar de Interceptação Telefônica n° 0501131-56.2019.8.05.0103 e n° 8005222-42.2021.8.05.0103, cujos relatórios de análise técnica, notadamente a análise de movimentação financeira e dos diálogos e comunicações captados, evidenciaram a prática de interposição fictícia de pessoas no quadro societário das empresas, em prejuízo da fazenda estadual.

17. Também serviram de lastro à acusação os elementos de convicção amealhados com a Medida Cautelar de Prisão Temporária n° 8005220-72.2021.8.05.0103, a Medida Cautelar de Busca e Apreensão n° 8005221-57.2021.8.05.0103 e o Sequestro de Bens n° 8005456-24.2021.8.05.0103.

18. Nesse aspecto, a autoria dos crimes tributários é atribuída na denúncia, assim como na Sentença, aos réus José Fabrício Guimarães Duarte, Quezzia Mota Meneses e José Orley dos Santos, os quais também integrariam uma associação criminosa, pelos qual foram condenados, nos termos do art. 288, do CP.

19. Os referidos réus (José Fabrício, Quézzia e José Orley) foram, no entanto, absolvidos quanto a imputação do crime de lavagem de dinheiro.

20. Por sua vez, as denunciadas Rafaela da Silva Araújo Reis e Camila Badaró de Santana foram absolvidas de todas as imputações.

21. Registre-se, por oportuno, que não houve irresignação do Parquet quanto as aludidas absolvições.

22. Importa aqui destacar, para a necessária compreensão e delimitação da hipótese fática acusatória, a especificação contida na própria exordial, subjacente à atuação de cada um dos réus, ora Apelantes, nas empresas envolvidas na prática criminosa. Nesse campo, o Parquet tratou de discriminar, às fls. 81 do ID 69293552, os crimes contra a ordem tributária praticados por cada um dos acusados, enumerando os respectivos processos administrativos fiscais (PAFs) apuradores do débito tributário constituído, correlativos aos aludidos delitos (art. 1°, I e II, da Lei 8.137/1990, c/c art. 71 do CP) no âmbito de uma associação criminosa (art. 288 do CP).

23. Delimitada, assim, a hipótese fática acusatória e a individualização das condutas atribuídas aos réus José Fabrício, Quézzia e Orley, cabe enfrentar as impugnações defensivas quanto aos fatos tidos como provados na Sentença.

24. No que tange à materialidade dos crimes contra a ordem tributária tipificados no artigo 1°, incisos I e II, da Lei 8.137/1990, a imersão nos autos evidencia que o Ministério Público comprovou a constituição definitiva do crédito tributário das respectivas empresas envolvidas, através dos extratos do Sistema Integrado de Gestão da Administração Tributária – SIGAT, da Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia, a partir dos quais se extrai os dados dos Processos Administrativos Fiscais instaurados contra as empresas investigadas no bojo da “Operação Corações de Ferro”.

25. A documentação apresentada pelo Parquet nos IDs 69295918, 69295919, 69295924, 69295930, 69295932 e, ao término da instrução criminal, nos IDs 69296717; 69296718; 69296719; 69296721; 69296722; 69296723; 69296724; 69296725; 69296726, não desacreditada pelos Apelantes, detalha o número dos respectivos processos administrativos fiscais, valor do ICMS devido, data da lavratura do auto, número e data da inscrição em dívida ativa, inspetoria responsável, fase processual, dentre outros, cujo montante apurado pelo Sistema Integrado de Gestão da Administração Tributária – SIGAT, alcançou, com a exclusão do débito alusivo à empresa BRITOFER, não incluído pelo Parquet no pedido condenatório, nem na Sentença, e segundo valor atualizado até 07/02/2022, o montante de R$ 12.435.381,97 (doze milhões, quatrocentos e trinta e cinco mil, trezentos e oitenta e um reais e noventa e sete centavos).

26. Explicite-se, nessa cota, que somente os créditos definitivamente lançados e exigíveis são inscritos na dívida ativa, consoante a normativa vigente (arts. 201 a 204 do CTN ). Ademais, em estrita observância ao art. 204 do CTN, “a dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída”.

27. Nessa toada, existente prova suficiente do lançamento definitivo do ICMS devido e, correlativamente, de sua certeza, exigibilidade e liquidez, afasta-se a arguição de inobservância do enunciado da Súmula vinculante n° 24 do STF, bem como a alegação de que não haveria prova da existência da constituição do crédito tributário apurado nos respectivos PAFs.

28. No que tange à comprovação do
modus operandi
descrito pela acusação e a específica intervenção de cada um dos Apelantes na consecução dos crimes art. 1º, incisos I e II, da Lei nº 8137/90, em continuidade delitiva, a imersão na prova coligida e submetida ao contraditório judicial revela o seguinte.

29. Segundo a hipótese fática acusatória, os crimes contra a ordem tributária se davam com a comercialização de ferro e outros insumos da construção civil, sem o devido recolhimento do ICMS, mediante a aquisição para consumo final ou indústria e posterior revenda sem emissão do documento fiscal correspondente, deixando o Estado da Bahia de arrecadar o ICMS devido na substituição tributária. Além da omissão de informações e apresentação de informações falsas para ludibriar o fisco na caracterização da hipótese de incidência tributária, as práticas se davam com a utilização de interposição fictícia de pessoas, com dados cadastrais falsos, na criação das empresas envolvidas, operando-se a declaração e não pagamento do tributo devido e posteriormente apurado resultando, inclusive, no “desenquadramento do Simples Nacional”, com a aplicação do disposto no art. 29, II e IV da Lei Complementar 123, de 14/12/2006 .

30. Com a apreciação do acervo probatório, firmou-se, na Sentença, a convicção de que: “
No caso dos autos, as fraudes consistiram na falta de recolhimento do ICMS devido, no prazo legal e de forma continuada, na qualidade de sujeito passivo da obrigação, apurado através das informações do próprio contribuinte e na redução do tributo mediante fraude à fiscalização tributária relativo ao ICMS por antecipação parcial, referente a mercadorias oriundas de outros estados da Federação, na condição de empresa optante pelo Regime Especial Unificado de Tributos e Contribuições
” (ID 69296762).

31. A materialidade delitiva, nesse aspecto, foi claramente delineada na Sentença, com esteio na farta prova que lastreou a denúncia e, submetida ao contraditório, subsidiou o convencimento judicial. Confira-se a esse respeito:

•

Notas fiscais eletrônicas em que o e-mail fabricio@centracoilheus.com.br aparece vinculado às empresas CENTRACO FERRO E ACO LTDA ME – CNPJ 19.954.245/0001-86 e CENTRACO COMÉRCIO E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI ME – CNPJ 23.706.216/0001-72; notas fiscais eletrônicas em que os e-mails fabgd23@ig.com.br e fabricio@gruponordesteperfilados.com.br aparecem vinculados à empresa CENTRACO INDUSTRIAL LTDA ME - CNPJ 19.954.415/0001-22; notas fiscais em que o e-mail fabgd23@ig.com.br se encontra vinculado às empresas COGRAFE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ 16.911.785/0001-94; GUANACOS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI ME - CNPJ 15.497.513/0001-27 e JONAS DA SILVA REIS ME CNPJ 11.183.713/0001-54 (fl. 20 e ss. do ID 69293558).

•

Contratos sociais e alterações registradas na Junta Comercial do Estado da Bahia com os respectivos documentos de identificação apresentados à JUCEB (IDs 69293558; 69293560; 69293561; 69293562; 69293563; 69293565; 69293566; 69295819);

•

Extrato processual do Sistema Integrado de Gestão da Administração Tributária – SIGAT (IDs 69295918, 69295919, 69295924, 69295930; 69295932; 69296717; 69296718; 69296719; 69296721; 69296722; 69296723; 69296724; 69296725; 69296726);

•

Informe de inteligência fiscal n° 1883/2019 (fls. 61 e ss. do ID 69295918);

•

Informações cadastrais, de atividade e de movimentação das empresas investigadas, prestadas pela Secretaria da Fazenda (fls. 126 e ss. do ID 69295919);

•

Relatórios de pesquisa de pessoa física junto à Receita Federal e ao sistema de Registro Nacional de Condutores Habilitados – RENACH (fls. 154 e ss. do ID 69295919);

•

Relatório de análise técnica n° 68951/2022/LAB/INT/CSI/MPBA, referente ao afastamento do sigilo bancário e fiscal autorizado judicialmente, apresentado juntamente com os extratos das constas bancárias investigadas (IDs 69295921/22/23);

•

Extratos e informações sobre a evolução do quadro societário das empresas apresentados pela Inspetoria Fazendária de Investigação e Pesquisa (INFIP) (ID 69295924);

•

Relatório circunstanciado de análise de documentos apreendidos (fls. 228 e ss. do ID 69295930);

•

Relatórios de análise técnica da Monitoração Telefônica nº 63330/2020 - SIE/INT/CSI/MPBA (fls. 225 e ss. do ID 69295924 e fls. 01/11 do ID 69295926) e n° 65163/2021 – SIE/INT/CSI/MPBA (fls. 45 e ss. do ID 69295932).

31. Tem-se, ainda, ampla referência à prova testemunhal produzida sob o crivo do contraditório. Cabe, também, destacar trechos das transcrições dos diálogos interceptados a partir da monitoração telefônica, consoante documentado nos Relatórios anexados aos IDs 69295924, 69295926 e 69295932 e segundo transcrito na Sentença de ID 69296762.

MÉRITO RECURSAL:

CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA (art. 1°, I e II, c/c art. 12, I, da Lei 8.137/1990)

I - José Orley dos Santos

32. A convicção firmada na Sentença acerca da autoria de José Orley nos crimes contra a ordem tributária decorreu da interceptação telefônica realizada. Note-se que, quanto a ele, não houve imputação de que integrasse o quadro societário de quaisquer das empresas listadas, mas de que se tratava de “
um funcionário de fato da Centraço, atuando como um ‘gerente’ dessa empresa
”.

33. Pontue-se, nesse aspecto, consoante já analisado supra, que a versão acusatória, descrita na denúncia e acolhida na Sentença, está calcada na afirmação de que José Orley praticou crimes contra a ordem tributária por intermédio da empresa CENTRAÇO FERRO E AÇO, CNPJ 19.954.245/0001-86, cuja dívida fiscal foi apurada nos PAFs 211841.003/16-6, e 211841.0554/15-4, com inscrição na dívida ativa dos respectivos débitos (R$ 206.114,86 e R$ 193.111,44) em 15/09/2016.

34. Sucede que os fatos subjacentes ao convencimento da MM. Juíza
a quo
, concretamente as comunicações interceptadas que foram transcritas na Sentença, dizem respeito a fatos posteriores, ocorridos em 2020 e em 2021, sem nenhuma relação, portanto, com a dívida tributária apurada nos PAFs 211841.003/16-6, e 211841.0554/15-4, com inscrição na dívida ativa dos respectivos débitos (R$ 206.114,86 e R$ 193.111,44), repita-se, em 15/09/2016 .

35. Nessa senda, o que se constata é que as provas utilizadas para firmar o convencimento sobre a participação de José Orley na empreitada criminosa liderada por José Fabrício Guimarães Duarte, não são convergentes com os fatos especificamente imputados na exordial acusatória.

36. Há, nesse sentido, ausência de correlação entre a Sentença e a denúncia quanto aos crimes contra a ordem tributária, na medida em que não foi atribuído a José Orley, na exordial, a prática de crimes tributários contemporâneos a fraudes perpetradas no ano de 2020 e seguintes, por intermédio da empresa CENTRAÇO FERRO E AÇO, CNPJ 19.954.245/0001-86.

37. Note-se, nesse campo, que não há referência na denúncia, tampouco na Sentença, de que débitos fiscais posteriores ao ano de 2016 tenham sido constituídos em desfavor da CENTRAÇO FERRO E AÇO, CNPJ 19.954.245/0001-86.

38. Destaque-se, por oportuno, que não houve aditamento à inicial acusatória ao final da instrução, de tal modo que a Sentença deve guardar correlação com os fatos descritos no momento da proposição da demanda penal em análise.

39. Outro aspecto que também merece destaque é a ausência de provas, da acusação, quanto ao momento em que José Orley começou a trabalhar com José Fabrício. Não há elemento de prova acerca da hipótese de envolvimento daquele com os débitos fiscais lançados no ano de 2016, nos termos da denúncia.

40. A esse respeito, remanesce nos autos, unicamente, a informação apresentada pelo próprio Jose Orley, no interrogatório judicial, de que começou a exercer sua função de gerente, em julho de 2018, em empresa diversa daquela descrita na denúncia, concretamente a Centraço Comércio de Material de Construção LTDA.

41. Nessa linha, é de rigor reconhecer que a condenação estabelecida na Sentença recorrida, quanto aos crimes tributários especificamente imputados a José Orley dos Santos, não pode ser confirmada pelo Colegiado.

42. Isso porque, repita-se, os fatos tidos como provados, relativos à colaboração de José Orley com o corréu José Fabrício, nos anos de 2020 e 2021, na realização de pagamentos e emissão de notas fiscais, não guardam nenhuma relação com a acusação formulada de que: “
JOSÉ ORLEY DOS SANTOS, Em relação as empresas e aos respectivos PAFs: CENTRAÇO FERRO E AÇO, CNPJ 19.954.245/0001-86, PAFs 211841.003/16-6, e 211841.0554/15-4, incorreu nas sanções do art. 1º, I e II, e art. 12, I, da Lei nº 8137/90, e art. 29 e 71 do CP
” (sic).

43. Destarte, em face da ausência de correlação entre a Sentença e a denúncia e em face da ausência de provas da participação de José Orley nos crimes tributários supostamente praticados por intermédio da empresa CENTRAÇO FERRO E AÇO, CNPJ 19.954.245/0001-86, relativo à dívida fiscal apurada nos PAFs 211841.003/16-6 e 211841.0554/15-4 , a absolvição daquele pelos crimes previstos no art. 1º, I e II, e art. 12, I, da Lei nº 8137/90, c/c os arts. 29 e 71 do CP, é medida que se impõe, com esteio no art. 386, VII, do CPP.

44. A detida apreciação da prova amealhada também evidencia a fragilidade da acusação relativa à participação do Apelante José Orley nos crimes contra a ordem tributária perpetrados por José Fabrício Guimarães Duarte com a utilização artificiosa e fraudulenta da empresa CIMEFERRO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI. Destarte, a imputação quanto aos crimes contra a ordem tributária que envolveram esta empresa, considerados os limites da acusação deduzida em juízo, devem ser atribuídos, exclusivamente, ao Apelante José Fabrício Guimarães Duarte.

II - Quézzia Mota Meneses

45. Verifica-se, de modo similar, a ausência de provas quanto a participação da recorrente Quézzia Mota Meneses na prática de crimes tributários por intermédio da empresa GUANAÇOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI – CNPJ 15.444.497.513/0001-27
[1]
.

46. Isso porque o único elemento de prova apresentado para a hipotética demonstração da prática criminosa foi a participação dela no quadro societário da empresa, nos anos de 2012 e 2013, concretamente “
no período de 16.04.2012 a 20.09.2013
”, consoante explicitado na Sentença e documentado às fls. 13/33 do ID 69293562.

47. Sucede que não houve a correlativa demonstração de que a apelante Quézzia atuasse, de alguma forma, na gestão da empresa GUANAÇOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI, muito menos de que sua intervenção, nos anos de 2012 e 2013, tivesse específica pertinência com a dívida tributária constituída nos anos de 2018/2019, consoante listado na denúncia.

48. Destaque-se, nesse ponto, que o simples fato de alguém figurar no quadro societário de uma empresa não é suficiente para a atribuição de responsabilidade penal. Nesse sentido a contundente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:(STJ - AgRg no AREsp n. 2.727.573/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 17/12/2024; HC n. 821.162/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 15/9/2023; RHC n. 105.167/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/3/2019, DJe de 2/4/2019).

49. Embora conste a assinatura da referida Apelante na alteração contratual da empresa, Quézzia desconhecia as atividades comerciais, transações e a dívida fiscal vinculadas a GUANAÇOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI. Destarte, a Apelante deve ser absolvida dos crimes tributários perpetrados por meio desta.

50. Nessa trilha, em razão da insuficiência de provas da participação de Quézzia Mota Menezes nos crimes tributários supostamente praticados por intermédio da empresa GUANAÇOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI, CNPJ 15.444444497.513/0001-27, PAFs 210674.3017/16-8, 210702.0022/18-7, 232232.0082/17-3, 232232.3073/16-7, 232342.0032/18-4, 232534.0021/18-2, 232534.0022/18-2, 232534.0022/18-9, 232534.0003/18-5, 850000.1239/18-5 , a absolvição, nesta cota, pelos crimes previstos no art. 1º, I e II, e art. 12, I, da Lei nº 8137/90, c/c os arts. 29 e 71 do CP, é medida que se impõe, com esteio no art. 386, VII, do CPP.

51. Diferentemente, subsiste efetivo lastro para a condenação da recorrente Quézzia quanto ao crime tributário praticado por intermédio da empresa AÇOS NORDESTE PERFILADOS METÁLICOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO ELRELI, CNPJ 24.988.279/0001-21, relativo ao débito fiscal apurado no PAF 210541.0020/18-2, inscrita da dívida ativa em 27/09/2018, cujo valor alcança R$ 377.931,44, para efeito de tipificação, nos termos da denúncia, do art. 1º, I, da Lei nº 8137/90.

52. Com efeito, restou efetivamente demonstrado, com esteio nos diálogos interceptados, a ciência de Quézzia quanto às irregularidades e à sonegação fiscal relacionadas à empresa AÇOS NORDESTE PERFILADOS METÁLICOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO ELRELI, CNPJ 24.988.279/0001-21, perpetradas na sua gestão em coautoria com José Fabrício.

53. No cenário delineado, não remanesce dúvida da responsabilidade penal de Quézzia quanto ao crime tributário praticado por intermédio da empresa AÇOS NORDESTE PERFILADOS METÁLICOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO ELRELI, CNPJ 24.988.279/0001-21, consistente na falta de recolhimento do ICMS devido, no prazo legal, na qualidade de sujeito passivo da obrigação, apurado através das informações do próprio contribuinte e na redução do tributo mediante fraude à fiscalização tributária relativo ao ICMS por antecipação parcial, referente a mercadorias oriundas de outros estados da Federação, na condição de empresa optante pelo Regime Especial Unificado de Tributos e Contribuições, tal como apurado no PAF 210541.0020/18-2.

54. Ademais, houve alusão da própria acusada, no interrogatório judicial, no sentido de que não logrou realizar uma boa gestão na empresa Aços Nordeste e, por isso, “meteu os pés pelas mãos”. Repita-se o trecho da transcrição: “eu estava muito endividada e a única coisa que eu queria era passar a empresa e me desvincular desse ramo, que meti os pés pelas mãos, não consegui ser uma boa administradora, fui muito bem na parte de vendas, mas meu intuito era seguir minha vida adiante, porque não deu certo pra mim” (PJE Mídias).

55. Reformada, em parte, a Sentença, quanto a Apelante Quézzia, a pena aplicada deve ser revista, afastando a incidência da causa de aumento de pena relativa à continuidade delitiva.

56. Ademais, tendo como parâmetro o entendimento fixado pelo STJ, para a aplicação da causa de aumento disposta no art. 12, I, da Lei 8.137/1990, verifica-se que esta deve ser afastada quanto a Apelante Quézzia, na medida em que o dano ao erário causado com a sonegação fiscal por ela praticada, unicamente por intermédio da empresa AÇOS NORDESTE PERFILADOS METÁLICOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO ELRELI, CNPJ 24.988.279/0001-21, atingiu patamar bem inferior a cifra de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais). A esse respeito, confira-se os julgados:(EDcl no AgRg no AREsp n. 1.592.200/SC, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 4/8/2020, DJe de 13/8/2020; AgRg nos EDcl no REsp n. 1.997.086/PE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 16/6/2023).

57. Tanto mais porque não se mostra plausível, data vênia do entendimento firmado na Sentença, que a referida majorante tenha incidência para a apelante Quézzia em razão dos crimes tributários praticados pelo corréu José Fabrício por intermédio das demais empresas listadas pelo Parquet, para o quais não remanesce prova, nem há acusação específica, de que para eles aquela tenha contribuído de forma direta ou indiretamente.

III - José Fabrício Guimarães Duarte

58. No que tange aos crimes tributários imputados ao corréu José Fabrício Guimarães Duarte, a prova documental acostada aos autos, em coligação com a prova oral produzida em audiência, evidencia, com suficiente margem de segurança jurídica, a responsabilidade penal quanto aos crimes tributários perpetrados (art. 1º, I e II, c/c art. 12, I, da Lei nº 8137/90, e c/c os arts. 29 e 71 do CP) por intermédio das empresas:

·

COGRAFE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, CNPJ 16.911.785/0001-94, PAFs nº 206856.0905/15-7;

·

GUANAÇOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO, CNPJ 15.444.497.513/0001-27, PAFs 210674.3017/16-8, 210702.0022/18-7, 232232.0082/17-3, 232232.3073/16-7, 232342.0032/18-4, 232534.0021/18-2, 232534.0022/18-2, 232534.0022/18-9, 232534.0003/18-5, 850000.1239/18-5;

·

AÇOS NORDESTE PERFILADOS METÁLICOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO ELRELI, CNPJ 24.988.279/0001-21, PAF 210541.0020/18-2;

·

AÇOS OESTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI, CNPJ 25.235.541/0001-20, PAF 200571.0037/17-3, 232232.0001/19-0;

·

CENTRAÇO FERRO E AÇO, CNPJ 19.954.245/0001-86, PAFs 211841.003/16- 6,211841.0554/15-4;

·

JONAS DA SILVA REIS, CNPJ 200571.0014/14-9;

·

METAL CORTE E DOBRA LTDA, PAF 850000.6129/19-1;

·

CIMEFERRO COMERCIO, CNPJ 19.954.245/0001-86 e 26.163.591/0001-01, PAFs 152569.0076/20-0, 152569.0078/20-2, 218074.0229/20- 1,152569.0078/20-2, 218074.0229/20-1, 218074.0231/20-6, 218074.0231/20-6, 294888.0006/20-2, 300449.0042/21-9, 300449.0043/21-5, 294888.00007/20-9, 300449.0041/21-9;

·

R. DA SILVA ARAÚJO REIS, CNPJ 12.593.136/0001-31, PAFs 191128.0305/14-7 e 192128/0303/14-4.

59. Nesse aspecto, a farta prova técnica e documental amealhada no curso da persecução penal consubstancia, de forma robusta e contundente, demonstração da materialidade delitiva revelando, ainda, em coligação com a prova testemunhal, a autoria dos crimes praticados por José Fabrício por intermédio das respectivas empresas.

60. Nessa trilha, constata-se que a responsabilidade penal de José Fabrício pelos crimes contra a ordem tributária ostenta efetivo respaldo nos autos e amparo legal, com esteio no art. 11, da Lei 8.137/1990, a despeito de ele não figurar oficialmente como sócio em todas as empresas envolvidas. Nesse sentido também se apresenta a jurisprudência do STJ:(AgRg no RHC n. 172.499/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 6/3/2023; AgRg no REsp n. 2.065.132/PE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 21/9/2023).

61. Sobreleve-se, ainda, a desnecessidade de realização de perícia grafotécnica nos documentos acostados aos autos, concretamente nas assinaturas dos contratos de constituição das respectivas empresas, na medida em que a atuação do Apelante José Fabrício logrou ser demonstrada por outros elementos de prova, tal como analisado ao longo deste voto.

62. Ademais, a certeza acerca da interposição fraudulenta de interpostas pessoas na constituição das empresas e utilização de nomes fictícios e de documentos de identificação falsos foi claramente demonstrada em consulta aos órgãos oficiais, consoante explicitado nos relatórios de pesquisa de pessoa física junto à Receita Federal e ao sistema de Registro Nacional de Condutores Habilitados – RENACH (fls. 154 e ss. do ID 69295919). Destarte, em que pese o nobre labor defensivo, não se verifica violação aos artigos 174, 184 e 235 do CPP.

63. A cuidadosa imersão no vasto acervo probatória evidencia, no entanto, que não foram reunidas provas suficientes da autoria delitiva quanto aos crimes contra a ordem tributária supostamente praticados por intermédio da empresa EUNALAJES INDÚSTRIA LTDA – CNPJ 22.338.033/0001-89.

64. Com efeito, consoante se extrai da Sentença impugnada, o convencimento sobre a imputação dos crimes a José Fabrício decorre, unicamente, de que “
Em algumas notas da EUNALAJES INDUSTRIAL aparece o e-mail fabdg23@ig.com.br
”; e de que “
Nos cadastros de EUNALAJES INDUSTRIAL e MEGA AÇOS FERRAGENS na JUCEB apareceu o e-mail fabricio@acosbahia.com.br
”.

65. O meticuloso escrutínio da prova demonstra que não há, contudo, nenhum registro de transação financeira entre José Fabrício, nem de suas empresas, com a EUNALAJES INDÚSTRIA LTDA, sequer por intermédio de interpostas pessoas. Tampouco houve interceptação de diálogos, relato de testemunhas ouvidas em juízo, nem apresentação de documentos que revelassem, de forma segura, a participação do referido Apelante na gestão daquela.

66. Nesses termos, a despeito das considerações tecidas na Sentença, verifica-se que o convencimento da MM. Juíza a quo está pautado em meros indícios levantados no bojo da fiscalização realizada pela INFIP/SEFAZ/BA, mas que não lograram ser comprovados por meio de prova no curso da instrução. Por este motivo, caracterizada a dúvida e a incerteza quanto a autoria delitiva, deve o recorrente ser absolvido quanto a este fato, com espeque no art. 386, VII, do CPP.

67. Por essa trilha, é de rigor acolher o pleito da defesa, em parte, para absolver o recorrente José Fabrício Guimarães Duarte da prática do crime tipificado no artigo 1°, I, da Lei 8.137/1990, imputado na denúncia como tendo sido perpetrado por intermédio da empresa EUNALAJES INDUSTRIAL LTDA ME, CNPJ 22.338.003/0001- 89, relativo aos débitos fiscais apurados e definitivamente lançados nos PAFs n° 213090.0057/17-2 e n° 213090.0063/17-2.

ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (art. 288 do CP)

68. A cuidadosa imersão no acervo probatório evidencia de forma robusta, inclusive com esteio no interrogatório judicial dos Apelantes, a atuação conjunta de José Fabrício e Quézzia na gestão da empresa AÇOS NORDESTE PERFILADOS METÁLICOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO ELRELI, CNPJ 24.988.279/0001-21.

69. A prova amealhada também é afiançadora da relação profissional estabelecida entre José Fabrício e José Orley, sendo este último identificado, de modo incontroverso, como gerente da empresa a CENTRAÇO COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA, da qual o primeiro é sócio.

70. Também ficou demonstrado no curso da instrução criminal que José Orley conhecia Quézzia, e vice-versa.

71. Nada obstante, nenhum dado concreto, contrastável objetivamente por meio de prova, foi especificamente apresentado para respaldar a convicção de que José Orley e Quézzia atuassem conjuntamente ou cooperassem para a prática de crimes contra a ordem tributária em união de desígnios com José Fabrício.

72. Com efeito, não há demonstração de diálogos mantidos entre José Orley e Quézzia, nem rastro de transações financeiras entre ambos. O que restou evidenciado, portanto, foi a atuação em separado, de cada um deles, em empresas distintas que, por sua vez, eram administradas com a intervenção decisiva de José Fabrício. Não houve, contudo, demonstração, de que José Orley e Quézzia, de alguma forma, colaborassem entre si de modo a compor uma associação criminosa, lastreando-se a versão acusatória e a convicção firmada na Sentença em inferências e presunções desprovidas de efetivo lastro empírico.

73. Nessa linha, não se mostra possível respaldar a hipótese acusatória, nem confirmar a condenação pelo crime tipificado no art. 288 do CP, na medida em que não remanesce prova suficiente da existência da associação de 03 (três) ou mais pessoas para o fim específico de cometer crimes, nos moldes da denúncia deduzida em juízo. Nesse sentido, a jurisprudência do STJ (HC n. 374.515/MS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 7/3/2017, DJe de 14/3/2017; RHC n. 98.228/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/6/2018, DJe de 15/6/2018; RHC n. 139.465/PA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 31/8/2022).

74. A pretensão defensiva dos recorrentes deve ser, portanto, acolhida, nessa extensão, para absolver José Fabrício, Quézzia e José Orley do crime previsto no art. 288 do CP, com esteio no art. 386, VII, do CPP.

DOSIMETRIA

Apreciação simultânea das apelações interpostas pelo Ministério Público, por José Fabrício Guimarães Duarte e Quézzia Mota Meneses

75. Apreciadas as apelações defensivas, passa-se ao exame do recurso articulado pelo Parquet, o qual se restringe à impugnação das penas estipuladas na Sentença, com vistas à sua exacerbação.

76. Absolvidos todos os réus pelo crime de associação criminosa, bem como o recorrente José Orley dos crimes contra a ordem tributária que lhe foram imputados, a irresignação do Ministério Público será apreciada em face dos crimes contra a ordem tributária remanescentes, com a apreciação conjunta dos pedidos formulados pelos réus, também apelantes, José Fabrício Guimarães Duarte e Quézzia Mota Menezes.

77. Nas razões recursais de ID 69296884, o Parquet requer seja a pena base estipulada em patamar mais elevado, próximo ao limite máximo, com a valoração negativa das circunstâncias do crime, “
pois trata-se da infração de máxima gravidade espelhada pelo modus operandi do agente
”, bem como que seja elevada a reprimenda por força da continuidade delitiva. Além disso, pugna pelo incremento da sanção com esteio no patamar máximo previsto no art. 12, I, da Lei 8.137/1990.

78. A Juíza
a quo
fixou, para os crimes tributários, a pena base no mínimo legal, para ambos os réus, José Fabrício e Quézzia, considerando favoráveis todas as balizadoras, inclusive as circunstâncias do crime.

79. Cabe, no entanto, apontar o entendimento do STJ no sentido de que é possível a valoração negativa das circunstâncias do crime quando utilizados diversos e complexos mecanismos de fraude que dificultam a fiscalização, a cobrança e o pagamento do tributo, tais como a criação de empresas fictícias e a utilização de sócios de fachada para a consecução dos delitos contra a ordem tributária, previstos na Lei 8.137/1990. Confira-se os julgados: STJ – AgRg nos Edcl no Resp n. 1.711.076/PR, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 16/8/2018, Dje de 28/8/2018; AgRg no AREsp n. 2.068.639/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 8/8/2023, Dje de 18/8/2023; AgRg no Resp n. 1.469.862/SC, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 15/9/2016, Dje de 26/9/2016;AgRg no Resp n. 1.829.626/RS, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 5/11/2019, Dje de 11/11/2019.

80. Dado que a recorrida Quézzia restou condenada, unicamente, pelos crimes por ela praticados no âmbito da empresa AÇOS NORDESTE PERFILADOS METÁLICOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO ELRELI, CNPJ 24.988.279/0001-21, e tendo sido ela identificada, desde o início da fiscalização realizada pela SEFAZ/BA, como uma das responsáveis pelos ilícitos detectados, sem interposição de pessoas fictícias nem “laranjas”, não se revela possível a exacerbação da pena base requerida pelo
Parquet
.

81. Assim, permanece inalterada a sanção fixada, na primeira fase, para Quézzia Mota Meneses, em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato. Na segunda fase, não se verifica a incidência de agravantes nem de atenuantes.

82. Na terceira fase, já foi afastada a incidência da continuidade delitiva e da causa de aumento de pena disposta no art. 12, I, da Lei 8.137/1990, em relação à Apelada Quézzia Mota Meneses.

83. Destarte, com o provimento parcial do apelo defensivo, torna-se definitiva, quanto a ela, a pena de em 02 (dois) anos de reclusão, no regime inicial aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

84. Presentes os requisitos do art. 44 do CP, fica a sanção corporal de Quézzia Mota Meneses substituída por duas penas restritivas de direitos a serem especificadas pelo Juízo da Execução Penal com observância das condições pessoais dela.

85. Diferentemente, constatadas, de forma segura, as fraudes engendradas por José Fabrício, de modo a dissimular sua atuação na consecução dos crimes contra a ordem tributária perpetrados por intermédio de 08 (oito) empresas, verifica-se que o
modus operandi
por ele empregado, com a utilização de interpostas pessoas, de sócios e documentos de identificação fictícios, revela a maior reprovabilidade das condutas, de modo a justificar a valoração negativa das circunstâncias dos respectivos crimes, com a conseguinte exacerbação da pena base.

86. O desvalor da conduta subjacente às circunstâncias de cada um dos crimes, consoante apontado, revela, de fato, a necessidade de especial reprovação, de modo a possibilitar o incremento significativo da pena base. Não é possível, contudo, promover a exacerbação em patamar próximo ao máximo legal, na medida em que se mostra desproporcional o incremento pretendido com esteio em uma única balizadora.

87. Assim, fica estabelecida a pena base, para cada um dos respectivos delitos, em 03 (três) anos de reclusão. Ademais, verificado com a grande movimentação financeira do Apelante, sua efetiva capacidade econômica, impõe-se a pena de 50 (cinquenta dias-multa) no valor unitário de 01 salário-mínimo vigente à época dos fatos.

88. O crime tributário praticado por José Fabrício por intermédio da empresa METAL CORTE E DOBRA LTDA – CNPJ: 29.643.670/0001-08, não é, contudo, merecedor de idêntica valoração, na medida em que, quanto a este, não há referência, pela acusação, nem na Sentença, de utilização dos mesmos métodos fraudulentos. Destarte, quanto a este, resta mantida a pena base fixada pela MM. Juíza a quo, em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa, calculado, no entanto, à razão de 01 (um) salário-mínimo vigente à época do fato.

89. Na segunda fase, não se verifica a incidência de agravantes nem de atenuantes.

90. De outro viés, deve ser acolhida a pretensão do Ministério Público quanto a aplicação da causa de aumento de pena relativa à continuidade delitiva em desfavor do recorrido José Fabrício. Com efeito, caracterizado, sem lugar a dúvida, o concurso de crimes, a ponderação sobre a continuidade delitiva se revela beneficiosa em comparação com a hipótese do concurso material, de modo que a pretensão deve ser acolhida, com a aplicação do acréscimo da fração de 2/3 (dois terços) sobre a pena mais grave, nos termos do art. 71 do CP. O incremento se justifica em face da multiplicidade de operações fraudulentas, no âmbito das 09 (nove) empresas listadas.

91. Destaque-se, por oportuno, que o provimento, nessa cota, se revela necessário na medida em que a MM. Juíza a quo, a despeito de ter deliberado sobre a caracterização da continuidade delitiva com o incremento da fração de 2/3 (dois terços), deixou de aplicá-la ao recorrido José Fabrício no momento do cálculo da pena, sem aparente justificação.

92. Na terceira fase tem-se, ademais, que foi efetuado na Sentença o incremento da pena com a incidência da majorante disposta no art. 12, I, da Lei 8.137/1990. Com a soma dos respectivos débitos fiscais, verifica-se que as práticas criminosas resultaram em relevante impacto às arcas do Estado da Bahia, em razão do não recolhimento do ICMS apurado como devido em relação às 09 (nove) empresas listadas, cujo montante alcançou, consoante valores atualizados até 07/02/2022, a vultosa quantia de R$ 11.218.166,30 (onze milhões, duzentos e dezoito mil, cento e sessenta e seis reais e trinta centavos). Nessa direção, tem-se por acertada a aplicação da majorante disposta no art. 12, I, da Lei 8.137/1990, motivo pelo qual nega-se provimento ao pleito defensivo de José Fabrício nessa cota.

93. Sobreleve-se, aqui, a possibilidade de incidência das referidas causas de aumento de pena, com a presença de motivação específica, em conformidade com a jurisprudência do STJ:HC n. 316.870/ES, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 1/10/2021.

94. Consoante a jurisprudência reiterada do STJ, a predita causa de aumento de pena é aplicada nos casos em que o débito fiscal subjacente ao crime tributário alcance o valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais). Embora o critério erigido tenha sido estabelecido tendo como referência tributos federais, mostra-se factível sua aplicação no âmbito dos crimes que afetam a fazenda pública estadual. Nesse sentido os julgados do Tribunais Pátrios: TJ-DF 07212923020208070001 DF 0721292-30.2020.8.07 .0001, Relator.: HUMBERTO ULHÔA, Data de Julgamento: 17/06/2021, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe: 25/06/2021; TJ-SC - Apelação Criminal: 5001162-21 .2020.8.24.0059, Relator.: Sérgio Rizelo, Data de Julgamento: 26/03/2024, Segunda Câmara Criminal.

95. Não foram apresentados, no entanto, nas razões recursais do Parquet, parâmetros objetivos que subsidiem o incremento da fração de aumento no presente caso. Nessa trilha, na ausência de explicitação concreta acerca do pedido formulado e observados os limites do efeito devolutivo da Apelação articulada pela acusação, com vistas à precaver indevida
reformatio in pejus
, mantém-se a aplicação do art. 12, I, da Lei 8.137/1990, quanto ao recorrido José Fabrício, na fração de 1/3 (um terço), consoante estipulado na Sentença.

96. Correlativamente, dando parcial provimento ao recurso articulado pelo Ministério Público, torna-se definitiva a pena de José Fabrício Guimarães Duarte em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, além do pagamento de 118 (cento e dezoito) dias multa à razão de 01 (um) salário-mínimo vigente à época dos fatos.

97.
Registre-se, por fim, a falta de interesse recursal de
José Orley na pretensão dirigida à concessão do direito ao recurso em liberdade. Não houve decretação da prisão preventiva e o referido benefício já foi concedido pelo MM. Juízo a quo, na Sentença.

98. Ante o exposto, voto pelo: (i) conhecimento parcial e provimento do recurso articulado por José Orley dos Santos, para absolvê-lo de todos os crimes que lhe foram imputados, nos termos do art. 386, VII, do CPP; (ii) pelo conhecimento do recurso interposto por Quézzia Mota Meneses, pela rejeição das questões prévias suscitadas para, no mérito, a ele dar parcial provimento, para absolvê-la da imputação dos crimes tributários tipificados no art. 1º, I e II, e art. 12, I, da Lei nº 8137/90, c/c os arts. 29 e 71 do CP, supostamente praticados por intermédio da empresa GUANAÇOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO, e do crime de associação criminosa previsto no art. 288 do CP, com esteio no art. 386, VII, do CPP, mantendo, no entanto, a condenação pelo crime tipificado no art. 1º, I, da Lei nº 8137/90, perpetrado, em coautoria com José Fabrício, por intermédio da empresa AÇOS NORDESTE PERFILADOS METÁLICOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO ELRELI, redimensionando a pena com o afastamento da continuidade delitiva e da causa de aumento de pena prevista no art. 12, I, da Lei 8.137/1990, a qual fica estabelecida em 02 (dois) anos de reclusão, no regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos a serem especificadas pelo Juízo da Execução Penal, além do pagamento de 10 (dez) dias multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato; (iii) pelo conhecimento do recurso interposto por José Fabrício Guimarães Duarte, pela rejeição das questões prévias suscitadas para, no mérito, a ele dar parcial provimento, para absolvê-lo da imputação dos crimes tributários tipificados no art. 1º, I e II, e art. 12, I, da Lei nº 8137/90, c/c o art. 71 do CP, supostamente praticados por intermédio da empresa EUNALAJES INDUSTRIAL LTDA ME, e do crime de associação criminosa previsto no art. 288 do CP, com esteio no art. 386, VII, do CPP, mantendo, no entanto, a condenação pelos crimes tributários tipificados no art. 1º, I e II, e art. 12, I, da Lei nº 8137/90, c/c o art. e 71 do CP, praticados por intermédio das empresas: 1. COGRAFE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA; 2. GUANAÇOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO; 3. AÇOS NORDESTE PERFILADOS METÁLICOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO ELRELI; 4. AÇOS OESTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI; 5. CENTRAÇO FERRO E AÇO; 6. JONAS DA SILVA REIS; 7. METAL CORTE E DOBRA LTDA; 8. CIMEFERRO COMERCIO; e 9. R. DA SILVA ARAÚJO REIS; e pelo conhecimento e parcial provimento do recurso articulado pelo Ministério Público para redimensionar a pena de José Fabrício Guimarães Duarte a qual fica estipulada em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, além do pagamento de 118 (cento e dezoito) dias multa à razão de 01 (um) salário-mínimo vigente à época dos fatos.

99. Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e improvimento dos recursos (ID 75504819).

100.
RECURSO DE JOSÉ ORLEY DOS SANTOS PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. RECURSOS DE QUÉZZIA MOTA MENESES E DE JOSÉ FABRÍCIO GUIMARÃES DUARTE CONHECIDOS, QUESTÕES PRÉVIAS REJEITADAS, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDOS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓ
RDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal de nº 8003111-51.2022.8.05.0103, da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ilhéus, sendo o Apelantes simultâneos e recíprocos o Ministério Público do Estado da Bahia, José Fabrício Guimarães Duarte, Quézzia Mota Meneses e José Orley dos Santos.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer parcialmente o recurso interposto por José Orley dos Santos e a ele dar provimento, em conhecer os recursos articulados por José Fabrício Guimarães Duarte e Quézzia Mota Meneses, em rejeitar as questões prévias por eles suscitadas para, no mérito, a eles dar parcial provimento e em conhecer e dar parcial provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público, nos termos do voto do Relator.

[1]
Ho
uve posterior transformação de Empresa individual de responsabilidade limitada (EIRELI) em sociedade empresária limitada com o CNPJ 15.497.513/0001-27.